Tribunal: TJDFT
Processo: 0722920-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RESERVA MATÉMATICA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Com relação ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
3. A omissão ocorre quando o julgado deixa se pronunciar sobre questão fundamental à resolução da lide, a requerimento da parte ou de ofício. A omissão deve ser determinante para a solução do caso. O juiz não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que fundamente a decisão sobre todos os pontos relevantes para o deslinde do caso.
4. Não há omissão ou contradição do acordão quando o embasamento jurídico do ponto questionado pelo embargante é própria decisão do Superior Tribunal de Justiça que analisou caso análogo.
5. Recurso conhecido e não acolhido.